Tribunal: TJDFT
Processo: 0717795-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0717795-40.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA, CAMILA HOSKEN CUNHA AGRAVADO: BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por TILIA DE SOUZA CRUZ, JOSE VIGILATO DA CUNHA NETO, FELICIANO GARCIA SANTANA e CAMILA HOSKEN CUNHA em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da Ação de Execução no 0714230-65.2022.8.07.0001 por eles ajuizada em face de BOM PASTOR NORTE INDUSTRIAS DE MADEIRAS LTDA (agravado), determinou o arresto de valores na capa dos autos de processo no qual o ora devedor possui crédito. Eis o teor do decisum questionado (ID. 123526946 dos autos de origem): “Depreende-se dos autos que os autores prestaram serviços advocatícios à ré, patrocinando seus interesses na ação de desapropriação promovida pelo INCRA então em curso no Supremo Tribunal Federal, vislumbrando, assim, a probabilidade do direito por eles alegado. Apura-se, também, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo diante de indícios de inexistência, salvo a indenização por ela percebida em razão da “supra” aludida desapropriação, de patrimônio da demandada, uma vez que em execução em curso na Justiça Federal foi determinada a desconsideração de sua personalidade jurídica. Controvertido, assim, o “quantum debeatur” do direito “sub judice”. Considerando que os serviços advocatícios em questão foram prestados exclusivamente na instância extraordinária do Supremo Tribunal Federal e, segundo os autores, pelo lapso aproximado de 3 anos, defiro, atento, ademais, à natureza de crédito trabalhista do direito em apreço, uma vez que remuneração de serviços advocatícios prestados, a constrição de 5% (cinco por cento) do crédito a que faz jus a demandada no Precatório n.o 0180356-46.2018.4.01.9198, em razão do processo 2006.37.00.006670-1 que tramitou na 3.a Vara Federal da Seção Judiciária do Estado do Maranhão. Considerando, porém, que 10% daquela indenização encontram-se arrestados na execução ventilada no PJe 0711104-12.2019.8.07.0001 e em curso na 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília - DF, na qual litigam as mesmas partes deste feito e acerca do mesmo direito “sub judice”, na qual foi reconhecida, contudo, ainda que não tendo advindo a coisa julgada, a inexistência de liquidez, determino o arresto, no rosto daqueles autos (PJe 0711104-12.2019.8.07.0001, da 2.a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília – DF), de 50% dos valores que ao final daquela execução couberem à ora ré. À Secretaria, para o cumprimento do arresto ora determinado. Cite-se a ré” Em suas razões recursais (ID. 35897932, p. 01-30), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) “os advogados REVALINO DE SOUZA MAIA e ANTENOR PROCÓPIO e também os advogados ora agravantes foram contratados, em 2014 , pela empresa Bom Pastor Norte Indústria de Madeiras LTDA., para defender os seus direitos e interesses nesta Capital Federal, decorrentes da ação de desapropriação direta de imóvel rural no 4786-4 (Proc. no 2006.37.00.006670-1), que se encontrava em fase de execução, na Oitava Vara de Desapropriações da Seção Judiciária do Maranhão (São Luis)”, sendo que “os honorários advocatícios contratuais dos advogados, ora agravantes, estavam atrelados à condenação, no percentual de 10%. Ou seja, os advogados/agravantes acertaram que seu pagamento ficaria condicionado ao trânsito em julgado e expedição do precatório à agravada” (p. 06); b) aquele processo transitou em julgado e foi expedido o requisitório, o qual foi incluído para pagamento até a data-limite de 31/12/2019 (p. 07); c) “ocorre que, durante a espera até a liberação do referido precatório e, portanto, dos honorários contratuais – já passados aproximados cinco anos desde a contratação e aproximado um ano desde o término da atuação dos agravantes –, os agravantes tomaram conhecimento de que vieram a falecer os dois advogados da agravada que haviam realizado toda a negociação contratual com os agravantes: Revalino de Souza Maia e Antenor Procópio” (p. 07); d) ajuizada ação de execução c/ pedido de arresto no. 0711104-12.2019.8.07.0001, o juízo da 2o Vara de Execuções Extrajudiciais do DF, “deferiu pedido de tutela de urgência de arresto de 10% (dez por cento) do total do Precatório no 0180356-46.2018.4.01.9198, em favor dos agravantes”, mas, “lamentavelmente, a empresa ora agravada ofereceu Embargos à Execução, PJe 0732805-29.2019.8.07.0001, em que passou a deturpar a realidade dos fatos, alegando inexistência da dívida e desconhecimento sobre o trabalho dos agravantes, a despeito de tudo estar documentado nos autos”; e) mesmo tendo comprovado a prestação do serviço, pela data de vencimento do contrato, “o título executivo perdera sua eficácia e haveria de ser proposta ação de arbitramento dos honorários”, o que acarretou na propositura da ação de cobrança na origem, com pedido de arresto e com arbitramento de honorários, tendo o juízo singular, na decisão recorrida, deferido o arresto somente de 50% (cinquenta por cento) dos valores requeridos, quando, na verdade, deveria ter procedido com a constrição da totalidade dos valores requeridos (p. 09); f) há risco máximo de dano, pois os valores penhorados no processo de execução anteriormente ajuizado podem ser penhorados ou sacados, tornando inócuo o esforço dos agravantes em arbitrar os honorários, “vez que restaria impossível o recebimento dos valores arbitrados” (p. 11); g) a devedora BOM PASTOR possui muitas dívidas e o valor ainda constrito nos autos da pretérita na Ação de Execução no. 0711104-12.2019.8.07.0001 ainda está disposição daquele juizo (p. 24); h) “As provas carreadas aos autos comprovam o direito dos agravantes em receberem, no mínimo, o percentual de 10% a título de honorários quando for efetuado o arbitramento pelo juízo singular, e esses 10% (dez por cento) são exatamente a quantia que se encontra arrestada nos autos do processo que tramita na 2a Vara de Execuções Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília”, não se justificando o arresto somente de metade do valor lá constrito (p. 29). Requer, inicialmente, a atribuição de efeito suspensivo e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso para “determinar que seja efetuado o arresto de 100% (cem por cento) dos valores que se encontram arrestados nos autos do processo de execução de título extrajudicial c/c arresto, PJe 0711104-12.2019.8.07.0001, de modo a resguardar o direito dos agravantes a receberem pelo serviço prestado à agravada ao longo de quatro anos, de 2014 a 2018” (p. 30). Preparo realizado (IDs. 35897950 e 35897951). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que não reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso – não se mostra evidenciada, ao menos neste momento inicial deste recurso, sendo necessária uma análise mais acurada dos fatos trazidos pelos ora recorrentes, em especial por envolver quantia de alta monta constrita em outro processo judicial. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente não vislumbro a sua presença, visto que o recurso apresentado pelos ora agravantes nos autos do processo 0732805-29.2019.8.07.0001 encontra-se pendente de análise do Recurso Especial por eles apresentados, o que, por ora, não ensejará modificações fáticas no arresto lá determinado, já que não há elementos naqueles autos de evidenciem a liberação imediata daquele valor. Por isso, enquanto pendente o Recurso Especial sobre a apelação ajuizada, entendo que mostra-se possível aguardar o regular transcurso deste recurso sem que incidam prejuízos as agravantes e, por isso, INDEFIRO a liminar pleiteada, sem prejuízo de posterior reconsideração dos fundamentos no julgamento do mérito deste recurso. Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora